Tribunal: STF
Processo: Rcl 68435
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO FUNDAMENTA SUA DECISÃO NA INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NORMA LEGAL INDICADA E A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por MARIA LÚCIA DA SILVA em face de acórdão (e-doc. 05) proferido, pela 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos autos do Processo nº 0809999-92.2022.8.15.2001, que supostamente teria inobservado a Súmula Vinculante 10.



    2. Nos autos do Processo nº 0809999-92.2022.8.15.2001, a reclamante pleiteava o “restabelecimento da gratificação por quinquênio em percentuais vinculados ao atual vencimento básico e a incorporação da gratificação de exercício e respectiva diferença existente entre os valores pagos e os realmente devidos, e seus reflexos.” (e-doc. 05, p. 5)



    3. A sentença foi pela improcedência dos pedidos, o que foi mantido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em acórdão (e-doc. 05) cujos trechos são abaixo transcritos:



    VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator, unânime. 



    Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria Lúcia da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da “Ação ordinária de obrigação de fazer c/c tutela de evidência” ajuizada em desfavor da SEMOB, julgou improcedente o pedido (evento nº 24786717)



    (...)



    A questão em análise consiste em verificar o direito da parte apelante ao restabelecimento da gratificação por quinquênio em percentuais vinculados ao atual vencimento básico e a incorporação da gratificação de exercício e respectiva diferença existente entre os valores pagos e os realmente devidos, e seus reflexos. Pois bem. O tema não carece de maiores discussões eis que na esfera do Município de João Pessoa, o “quinquênio” é disciplinado pelos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Municipal n.º 2.380/1979), que preveem o pagamento dessa verba à razão de 5% (cinco por cento) do vencimento para cada quinquênio de efetivo exercício. (...)



    (...)



    Registre-se que, em 2006, o Município editou a Medida Provisória n.º 12 que, em seu art. 2º, determinou o “congelamento” de todos os adicionais, gratificações e demais acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores municipais, que passaram a ser pagos de forma desvinculada do vencimento básico (...)



    (...)



    Essa MP não foi convertida em lei antes de ser atingido o seu prazo máximo de vigência, de modo que voltou a vigorar a normativa anterior, que previa o pagamento de modo vinculado ao vencimento. 



    Em seguida, o Município editou a Medida Provisória n.º 21/2008, posteriormente convertida na Lei Municipal n.º 11.404/2008, transformando o adicional de quinquênio em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, desvinculando novamente aquela parcela remuneratória do vencimento básico do servidor. (...)



    (...)



    Ato contínuo, ainda em 2008, foi editada a Lei Complementar Municipal n.º 51, de 07 de abril daquele ano, instituindo o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para os Servidores da Categoria Ocupacional da Saúde, extinguindo expressamente o adicional de quinquênio para todos os servidores da Administração Municipal Direta e Indireta, determinando a incorporação da verba ao vencimento básico (art.59). 



    Registre-se que o Pleno deste Tribunal, ao apreciar o Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0101296-28.2010.815.0000 declarou, por meio de controle difuso, a inconstitucionalidade formal da Medida Provisória Municipal n.º 21/2008 – e, por arrastamento, da Lei Municipal n.º 11.404/2008. 



    Na referida decisão, enfatizou-se que a instituição de medidas provisórias pelo Poder Executivo Municipal só seria possível mediante previsão expressa na Lei Orgânica, fato que só veio a ocorrer com o advento da Emenda à Lei Orgânica n.º 12/2008, em 26/09/2008, depois, portanto, da edição da Medida Provisória n.º 21/2008, sendo esse o fundamento da sua invalidade. 



    Após o julgamento pelo Pleno, procedeu-se, na Primeira Câmara Cível, à apreciação da Apelação em que o Incidente fora instaurado, tendo aquele Órgão Fracionário lavrado Acórdão que contou com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO SINDICATO AUTOR. DESCONGELAMENTO DOS VALORES PAGOS A TÍTULOS DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. PLEITO DE VINCULAÇÃO DE TAIS PARCELAS AO VENCIMENTO BASE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA MUNICIPAL Nº 21/2008 QUE AS TRANSFORMOU EM VPNI. ALEGAÇÃO DE QUE FORA EDITADA SEM PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. POSTERIOR CONVERSÃO NA LEI Nº 11.404/08. INCONSTITUCIONALIDADE DA MP E DA LEI MUNICIPAL, POR ARRASTAMENTO, DECLARAÇÃO EM CONTROLE DIFUSO PELO TRIBUNAL PLENO COM EFEITOS EX TUNC. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À EDIÇÃO DAS NORMAS DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. A Constituição Federal autoriza a edição de Medida Provisória pelo Chefe do Executivo desde que haja a previsão desta espécie normativa na Lei Orgânica Municipal. A Medida Provisória, editada, sem respaldo na LOM fere norma constitucional de observância obrigatória referente ao processo legislativo. Tendo sido declarada a Inconstitucionalidade da MP Nº 21/2008 e por arrastamento da Lei Municipal nº 11.404/08, pelo Tribunal Pleno, em controle difuso, com efeitos ex tunc, consequentemente, deve ser provido o Apelo para que seja julgada procedente a Ação Ordinária, a fim de serem descongelados os adicionais, gratificações e outras verbas vinculadas, fazendo com que eles sejam pagos em percentuais vinculados ao vencimento básico (como era feito antes da MP 21/2008, convertida na Lei 11.404/08) (TJPB, Primeira Câmara Cível, Apelação Cível nº 0029251-37.2010.8.15.2001, Rel. Des. Leandro dos Santos, julgado em 18/02/2020)



    Ora, com a declaração de inconstitucionalidade da MP n.º 21/2008 e da Lei n.º 11.404/2008, voltou a vigorar a sistemática de vinculação do adicional de quinquênio ao vencimento dos servidores, nos termos dos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais, acima mencionado, dado o efeito repristinatório causado pela invalidação das normas impugnadas. 



    Diante desse quadro, chega-se à conclusão de que a determinação de incorporação do adicional de quinquênio ao vencimento básico dos servidores do Município de João Pessoa se encontra em pleno vigor, impondo-se, portanto, a rejeição da pretensão do Apelante quanto ao descongelamento dessa parcela remuneratória, conforme acertadamente decidido pelo Juiz de primeiro grau. 



    A exceção fica limitada para o caso de ficar demonstrado que, durante o curto período de tempo em que a sistemática de pagamento dos quinquênios por meio de percentual incidente sobre o vencimento voltou a vigorar (entre 28/03/2008 e 06/04/2008), o servidor completou mais 5 (cinco) anos de serviço, o que o faria ter, nos termos dos arts. 179, inciso II, e 180, caput, do Estatuto dos Servidores Municipais, direito à incrementação de mais 5% (cinco por cento) na gratificação de quinquênio que seria incorporada ao seu vencimento, o que, porém, não ficou evidenciado nos autos. 



    Por essas razões, nego provimento ao apelo.



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. De acordo com a Reclamante, a “decisão impugnada julgou improcedente o pedido de incorporação da gratificação de função em favor da Autora, afastando a incidência do comando normativo dos artigos 10 e 11 da Lei nº 4.607/1985, que assegura a referida vantagem remuneratória” (e-doc. 01, p. 6). Tal situação, segundo entende, implicaria afronta à Súmula Vinculante 10.



    5. Em virtude disso, ingressa com a presente ação por meio da qual requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, requer a procedência da reclamação para que seja cassada, em definitivo, a decisão reclamada (e-doc. 01, p. 7).



    Eis o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    7. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    8. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta inobservância, pelo Juízo reclamado, da Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:



    Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    (grifo nosso)



    9. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República. Nesse sentido os seguintes precedentes:  



    RECLAMAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. SÚMULA VINCULANTE 10. OFENSA NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento no recurso de revista desprovido ante a não observância da norma do art. 896 da CLT. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, ao fundamento de que o acórdão reclamado teria afastado a aplicação dos arts. 183, 346, 927, II, e 1206, § 2º, do CPC, sem observância da cláusula de reserva de plenário. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não é exigida a cláusula de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas que emergem do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. IV – DISPOSITIVO 4. Agravo regimental desprovido. (Rcl 65233 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27.05.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 10.06.2024  PUBLIC 11.06.2024, grifo nosso)



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    10. O Reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 05) teria “afastado a incidência do comando normativo dos artigos 10 e 11 da Lei nº 4.607/1985” (e-doc. 01, p. 6)



    11. Contudo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 05), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo da Lei nº 4.607/1985 sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta. Na verdade, tal norma nem mesmo é mencionada no acórdão reclamado. Em virtude disso, não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    12. Face ao exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO IMPROCEDENTE a Reclamação.  



    13. Sem condenação em honorários, pois não houve a efetiva angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente